Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL, da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CLÉCIO FERNANDES DE FREITAS (processo n.o 0712025-74.2020.8.07.0020), que determinou a emenda da inicial no sentido de excluir da planilha de cálculos os honorários advocatícios convencionais. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em suma, que, uma vez prevista em Convenção Condominial, é devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominial, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do agravante. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine o imediato prosseguimento da execução nos termos como proposta, ou seja, com a incidência dos honorários advocatícios convencionais. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida. Preparo recolhido ID 20224443. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Compulsando os autos, observo que se trata de uma execução em razão de inadimplemento de taxas condominiais, sendo que há previsão expressa, na convenção de condomínio, de que o condômino devedor arcará com os honorários advocatícios no caso de demanda judicial (cláusula quadragésima-quarta). Com efeito, essa Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a inclusão da referida verba na planilha de débito, desde que tal exigência esteja prevista na convenção condominial ou em acordo firmado entre as partes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Na origem, trata-se de execução de taxas condominiais em virtude de inadimplemento do condômino. 2- Há previsão expressa na convenção de condomínio de que o condômino inadimplente deverá arcar com os honorários advocatícios no caso de demanda judicial. 3- Essa Eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a inclusão da referida verba na planilha de débito. 4- Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1193206, 07087761520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA JUDICIAL. DECISÕES DA ASSEMBLEIA. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. EXIGIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. É cabível a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios ao condômino inadimplente quanto às taxas condominiais, se previstos expressamente na convenção condominial ou em ata de assembleia cuja deliberação guarda consonância com aquela convenção. 2. Considerando que a ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, a ausência de juntada da ata de assembleia que definiu o percentual do encargo relativo aos honorários advocatícios, ou mesmo do contrato existente entre o advogado e o condomínio, não obstam a cobrança, mormente porque a responsabilidade do condômino por tal despesa já estava estabelecida na convenção e em outra ata de assembleia, estas constantes dos autos desde o ajuizamento. 3. Apelo provido. (Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbra-se, portanto, ao menos em sede prefacial, a presença do fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora reside no fato de que, ao se excluir tal parcela da execução, a probabilidade de recuperação da dívida irá diminuir, eis que, consoante já visto, ela integra o montante por estar devidamente consignada na convenção condominial. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação recursal para o prosseguimento da execução com a inclusão dos honorários advocatícios previstos na convenção condominial. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora